Tribunal: TJDFT
Processo: 0729075-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE FILHO. CESSAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDOS MÉDICOS ATESTAM QUE A CRIANÇA NÃO É PORTADORA DE TAL TRANSTORNO. RECURSO PROVIDO.
Segundo relatórios médicos acostados aos autos, a criança não foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista, de maneira que o recurso merece provimento para determinar que cessem as terapias ou tratamentos de autismo com relação a ela, sem prejuízo da possibilidade de serem implementados tratamentos, terapias, avaliações e outras ações que visem o melhor interesse e desenvolvimento da infante, conforme necessidade e recomendação médica.
Recurso conhecido e provido.